Tribunal: TJBA
Processo: 8167702-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167702-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARLENE SOUZA CHAVES e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS, RAISSA DE MAGALHAES VIEIRA

APELADO: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAISSA DE MAGALHAES VIEIRA, MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES AUTORAIS INVEROSSÍMEIS E CONTRADITÓRIAS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA REFIN. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359 DO STJ. ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8167702-74.2024.8.05.0001
, em que são partes
DARLENE SOUZA CHAVES
e
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça